Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702167-74.2023.8.07.0000 Agravante(s) Giselle Clemente Pires Miranda Agravado(s) Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giselle Clemente Pires Miranda contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 121395320 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença movido por Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski em desfavor de Luis Cláudio Fernandes Miranda, processo n. 0704183-08.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de transferência dos valores constritos para sua conta, como credora, porque necessária a elaboração de quadro geral de credores quanto às penhoras registradas no rosto dos autos e o depósito em juízo do valor da arrematação do imóvel. O recurso foi inicialmente distribuído à e. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, que indeferiu o efeito suspensivo postulado pela agravante (Id 42982814 e Id 43003630). Contra aludido decisum foi interposto agravo interno (Id 44359047), em que reiterados, em linhas gerais, os argumentos desenvolvidos no agravo de instrumento. Contrarrazões ao agravo interno no Id 45457969. Em pronunciamento catalogado no Id 46491871 a e. Desembargadora Maria de Lourdes declinou da competência nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Verifico, conforme ID 42975609, que tramitaram perante a 1a Turma Cível mais de 11 agravos de instrumento, referentes à mesma execução e às mesmas partes, de relatoria da eminente Desembargadora Simone Lucindo. Nada obstante tenha apreciado o pedido liminar, verifico que, embora não se vislumbre a aludida prevenção, há possibilidade de conexão entre os feitos mencionados, em especial com o processo AGI no 0707783-64.2022.8.07.0000, que trata da mesma relação jurídica base e que ainda não se encontra definitivamente julgado. Ambos os agravos de instrumento visam cancelar a arrematação realizada nos autos da execução, um deles impugnando o valor da arrematação e a possibilidade de arrematação pela própria credora e o outro, impugnando a ausência de depósito do valor da arrematação no prazo de 24 hs. Assim, a fim de se evitar eventual nulidade ou risco de decisões conflitantes (artigo 55, § 3o, Código de Processo Civil), deve o feito ser redistribuído à 1a Turma Cível. Assim, nos termos do artigo 930, parágrafo único do Código de Processo Civil, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o julgamento deste agravo de instrumento em favor da 1a Turma Cível. À Secretaria para que proceda com a redistribuição do feito. Os autos vieram redistribuídos a esta relatoria (Id 46522530 e Id 46527900). A advogada Delize Sousa Martins Andrade, OAB/DF n. 27.567, noticia a renúncia ao mandato outorgado pelo executado, Luis Claudio Fernandes Miranda (Id 46571609, Id 46571610 e Id 46571611). É o breve relatório. Decido. O art. 76 do CPC prevê que verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. No caso, a advogada Delize Sousa Martins Andrade, OAB/DF n. 27.567, noticiou ter renunciado ao mandato que a ela outorgou o executado, Luis Claudio Fernandes Miranda (Id 46571609, Id 46571610 e Id 46571611). Dito isso, suspendo o curso do processo, ao tempo em que converto o julgamento em diligência para determinar a intimação pessoal do executado Luis Claudio Fernandes Miranda que deverá regularizar sua representação neste processual, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora